Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-34.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SEBASTIAO CORREA
Órgão julgador: RECORRENTE: SEBASTIAO CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600226-34.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600226-34.2020.6.16.0055
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600226-
34.2020.6.16.0055 (DRAP n.º 0600208-13.2020.6.16.0055) que julgou procedente a ação de
impugnação de mandato eletivo proposta pelo Ministério Público, com fundamento no art. 487, I, do
CPC e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Sebastião Correa, em face do
reconhecimento da causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar n° 64/90. (Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC - proposta pelo Ministério
Público Eleitoral ao registro de candidatura de de Sebastião Correa "Trincão", para o cargo de
vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Joaquim Távora/PR, vez que
condenado na ação penal 13/1997 da comarca de Carlópolis/PR, como incurso no art. 180, § 1º, do
Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto e
que operou-se a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao candidato, mas que
remanescem os efeitos secundários da condenação criminal). Autos nº 13/1997, de Execução da
Pena em meio aberto que tramitaram na Vara Criminal de Joaquim Távora/PR). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SEBASTIAO CORREA (RECORRENTE)
BRAITINER JUNIOR MARTINS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14761
516
28/10/2020 14:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.633

RECURSO ELEITORAL 0600226-34.2020.6.16.0055 – Joaquim Távora – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: SEBASTIAO CORREA
- OAB/PR79627
ADVOGADO: BRAITINER JUNIOR MARTINS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CANDIDATO A VEREADOR – IMPUGNAÇÃO -
INELEGIBILIDADE - ARTIGO 1º, INCISO I, E, ITEM 2, DA LC nº 64/90 -
INDEFERIMENTO – INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº
135/2010 A SITUAÇÕES PRETÉRITAS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento conjunto das ADC’s 29 e 30 e da ADI 4.578/DF, o novo
prazo de 8 anos trazido pela LC nº 135/2010 tem aplicabilidade a fatos e
condenações pretéritos, ainda que já decorrido o tempo de inelegibilidade fixado
pela redação anterior (3 anos).
2. A inelegibilidade é apenas um reflexo da condição de condenado do cidadão,
situação em que fatos passados são considerados como requisito para que o
pretenso candidato possa ocupar um cargo eletivo. Logo, a aferição da capacidade
eleitoral passiva não se confunde com a natureza jurídica da pena/sanção pela
prática de um crime, motivo pelo qual não há que se perquirir na aplicação dos
princípios do direito penal, em especial o da retroatividade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
Num. 14761516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814453151100000014191042
Número do documento: 20102814453151100000014191042

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por SEBASTIÃO CORREA,
pretenso candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 055ª Zona Eleitoral de Joaquim, Távora/PR (IDs. 11781816)
que, julgando procedente a impugnação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, indeferiu o seu registro de candidatura com fundamento na inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, e, da LC nº 64/90.
Em razões recursais (ID. 11782166), o recorrente narra que o fato delituoso
ocorreu antes da Lei Complementar nº 135/2010, que teve sua vigência a partir de
04/06/2010, entendendo que deve ser aplicada ao caso a Lei Complementar nº 64/90
com a redação original, que previa a inelegibilidade de somente de 3 (três) anos.
Advoga que, desse modo, a prescrição da pretensão executória ocorreu em
outubro de 2015 e desse modo a extinção da pena, de modo que a inelegibilidade do
recorrente se operou no final de outubro de 2018.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 11782416), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 12562366), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de registro de
candidatura porque o recorrente foi condenado pelo Tribunal de Justiça, pela prática do
crime de receptação qualificada, mediante Acórdão que transitou em julgado no dia
25/04/2007.
Num. 14761516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814453151100000014191042
Número do documento: 20102814453151100000014191042

Segundo a origem, o cumprimento da pena foi reconhecida em sentença
como sendo em outubro de 2015, por ter se operado a prescrição da pretensão
executória, o que tornaria o recorrente inelegível por 8 (oito) anos a partir dessa data,
em razão do quanto disposto no artigo 1º, inciso I, e, item 2, da LC nº 64/90.
De fato, as condições básicas de elegibilidade estão elencadas no artigo
14, § 3º, CF, o qual exige, entre outros, o pleno exercício dos direitos políticos pelo
pré-candidato.
Em suma, para cumprir esse requisito, o cidadão interessado em disputar
um cargo eletivo não pode estar sujeito às restrições decorrentes da suspensão ou da
perda de direitos políticos (art. 15, CF).
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
(...)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos
na lei que regula a falência;

No caso vertente, o núcleo da controvérsia cinge-se na pertinência da tese
de irretroatividade do novo prazo de inelegibilidade trazido pela Lei Complementar nº
135/2010 (Lei da Ficha Limpa), que aumentou de 03 para 08 anos a referida restrição.
Sobre o tema, o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento conjunto das ADC’s 29 e 30 e da ADI 4.578/DF, julgadas em 16/02/2012,
firmou posição no sentido de que o novo prazo de 8 anos trazido pela LC nº 135/2010
tem aplicabilidade a fatos e condenações pretéritos, ainda que já decorrido o tempo de
inelegibilidade fixado pela redação anterior (3 anos).
Confira-se trecho da decisão na ADC nº 29, de relatoria do Ministro Luiz
Fux, DJe 29/06/2012, cujos efeitos são
e vinculantes:
erga omnes
Destarte, a incidência da LC n° 135/2010 a fatos anteriores não viola o princípio da
irretroatividade legal, pois consiste na aplicação da nova legislação a atos e fatos que o
legislador entendeu como graves e que impedem o cidadão de ter acesso ao direito de
ser eleito e ter representação em nome da coletividade. Está o recorrente, pois, inapto a
exercer o direito político passivo de ser votado, em nome da moralidade para o exercício
do mandato, conforme previsto no art. 14, § 90, da Constituição da República.
Num. 14761516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814453151100000014191042
Número do documento: 20102814453151100000014191042

Com maior razão, uma vez que a inelegibilidade é apenas um reflexo da
condição de condenado do cidadão, situação em que fatos passados são considerados
como requisitos para que o pretenso candidato possa ocupar um cargo eletivo.
Logo, a aferição da capacidade eleitoral passiva não se confunde com a
natureza jurídica da pena/sanção pela prática de um crime, motivo pelo qual não há que
se perquirir na aplicação dos princípios do direito penal, em especial o da
retroatividade.
Nessa linha de entendimento, não há falar em agravamento da pena, uma
vez que a lei criou apenas um novo requisito negativo para que o cidadão possa
candidatar-se.
Desse modo, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a extensão do
período de inelegibilidade de 03 para 08 anos, com base na Lei da Ficha Limpa, não
viola, no entender da orientação firmada pelo Pretório Excelso, o ato jurídico perfeito
nem a coisa julgada.
A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral também vem
reiterando o posicionamento da Corte Suprema:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. NÃO EXAURIMENTO DO PRAZO DE OITO ANOS APÓS CUMPRIMENTO
DA PENA. ART. 1º, I, E, 2, DA LC 64/90. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 13.2.2017.
2. É inelegível, por oito anos depois de cumprida a pena, quem tiver contra si
condenação transitada em julgado por prática de crime contra o patrimônio privado, a teor
do art. 1º, I, e, 2, da LC 64/90.
3. No caso, o candidato foi condenado por estelionato - art. 171, caput, c/c 71 do Código
Penal - e o cumprimento definitivo da pena ocorreu em 27.6.2012.
4. A incidência da LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) a condenações criminais
transitadas em julgado antes de sua vigência não ofende o princípio da segurança
jurídica, conforme decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal na ADC 29/DF, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE de 29.6.2012.
5. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 15441, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 94, Data 16/05/2017, Página
100/101)

Num. 14761516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814453151100000014191042
Número do documento: 20102814453151100000014191042

Na hipótese de que se cuida, os autos demonstram que o recorrente foi
condenado pelo Tribunal de Justiça por conduta tipificada no art. 180, § 1º, do Código
Penal (receptação qualificada), na AC n° 357.072-5 (Acórdão ID. 11780866), com
trânsito em julgado em 25/04/2007 (Certidão ID. 11780916).
A sua punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão executória,
ocorrida em outubro de 2015, por sentença datada de 07/04/2016 (ID. 11781066).
Dito isso, conclui-se que, embora extinta em outubro/2015, a restrição à
capacidade eleitoral passiva do recorrente, condenado por receptação qualificada,
subsiste por mais 08 anos, a contar da data de extinção, a teor do 1º, inciso I, e, item 2,
da LC nº 64/90.
Logo, inelegível o recorrente até outubro/2023.
No mesmo sentido, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 12562366):
Convém registrar, nesse sentido, que as condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade são aferidas no momento de formalização do pedido de registro de
candidatura, de modo que a Lei Complementar n° 135/2010 é plenamente aplicável as
condenações transitadas em julgado antes de sua entrada em vigor

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 14761516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814453151100000014191042
Número do documento: 20102814453151100000014191042

RECURSO ELEITORAL Nº 0600226-34.2020.6.16.0055 - Joaquim Távora - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: SEBASTIAO CORREA - Advogado
do(a) RECORRENTE: BRAITINER JUNIOR MARTINS - PR79627 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14761516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814453151100000014191042
Número do documento: 20102814453151100000014191042